Tribunal: TJMT
Processo: 1006183-07.2022.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006183-07.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA FERREIRA ARAUJO - CPF: 012.988.392-11 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (APELANTE), TIAGO CAMPOS ROSA - CPF: 288.884.118-52 (ADVOGADO), MARCELO ANDRE CANHADA FILHO - CPF: 405.038.378-06 (ADVOGADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1006183-07.2022.8.11.0037- Primavera do Leste.

Apelante
: It
apeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados.

Apelada
:
Juliana Ferreira Araújo.

E M E N T A

AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA

C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS-
COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA VIA EXTRAJUDICIAL – PLATAFORMA “ACORDO CERTO” - DANO MORAL – INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O instituto da prescrição apenas opera efeitos em relação à pretensão do titular do direito, inviabilizando a cobrança judicial da dívida, e, por isso, não afasta a existência do débito, que subsiste, apenas não podendo ser exigido pela via judicial, o que não impede o credor de realizar a cobrança extrajudicial.

A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não constitui medida restritiva de crédito, pois seu conteúdo não é divulgado, e, via de consequência, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado, não constituindo ilícito capaz de gerar dano moral, se não demonstrado que ultrapassou os limites impostos pelo art. 42 do CDC.

Nos termos do art. 85, caput e §1º, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1006183-07.2022.8.11.0037- Primavera do Leste.

Apelante
: Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados.

Apelada
: Juliana Ferreira Araújo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de nulidade de dívida c/c ação declaratória de prescrição c/c reparação por danos morais proposta por Juliana Ferreira Araújo, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a baixa nos cadastros de inadimplentes: Acordo Certo, SPC, SCPC E SERASA, cadastros internos e órgãos oficiais, do débito prescrito no valor de R$ 490,38 (quatrocentos e noventa reais e trinta e oito centavos) e condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do arbitramento (STJ, Súmula 362) e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data do evento danoso, haja vista se tratar de responsabilidade extracontratual, conforme Súmula 54 do STJ (REsp 1479864 - 2014/0204154-0 de 11/05/2018).

Em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de forma equânime, fixando em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação para o causídico da parte autora e em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido para o causídico da parte requerida, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, sustenta a apelante o equívoco da sentença, posto que tal plataforma não pode ser confundida com “negativação” de cadastro de inadimplentes, bem como que a prescrição da pretensão de cobrança judicial não se confunde com a extinção do direito ao crédito.

Segue alegando que não divulga os dados do consumidor publicamente, vinculando-se exclusivamente ao consumidor que, mediante login e senha, pode negociar o seu débito, bem como que não houve qualquer irregularidade na conduta da recorrente, ante a ausência de inscrição desabonadora em nome da recorrida, devendo ser afastada a condenação por danos morais.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 171499745).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 02 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1006183-07.2022.8.11.0037- Primavera do Leste.

Apelante
: It
apeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados.

Apelada
:
Juliana Ferreira Araújo.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Juliana Ferreira Araújo moveu de nulidade de dívida
c/c ação declaratória de prescrição c/c reparação por danos morais em face de It
apeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nao-Padronizados,
objetivando a declaração de inexigibilidade do débito descrito na inicial, a baixa da restrição cadastral e indenização por danos morais, sob a alegação de que o débito encontra-se prescrito.

Após o trâmite processual, a d. magistrada
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
determinando a baixa nos cadastros de inadimplentes: Acordo Certo, SPC, SCPC E SERASA, cadastros internos e órgãos oficiais, do débito prescrito no valor de R$ 490,38 (quatrocentos e noventa reais e trinta e oito centavos) e condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do arbitramento (STJ, Súmula 362) e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data do evento danoso, haja vista se tratar de responsabilidade extracontratual, conforme Súmula 54 do STJ (REsp 1479864 - 2014/0204154-0 de 11/05/2018)
(id.
171499739
).

Inconformada, sustenta a apelante o equívoco da sentença, sob o argumento de que tal plataforma não pode ser confundida com “negativação” de cadastro de inadimplentes, bem como que a prescrição da pretensão de cobrança judicial não se confunde com a extinção do direito ao crédito.

Segue alegando que não divulga os dados do consumidor publicamente, vinculando-se exclusivamente ao consumidor que, mediante login e senha, pode negociar o seu débito, bem como que não houve qualquer irregularidade na conduta da recorrente, ante a ausência de inscrição desabonadora em nome da recorrida, devendo ser afastada a condenação por danos morais.

Pois bem. Resta incontroverso a existência do débito e que este se encontra prescrito. Nesse contexto, o instituto da prescrição, apenas opera efeitos em relação à pretensão do titular do direito, inviabilizando a cobrança judicial da dívida, e, por isso, não afasta a existência do débito, que subsiste, apenas não podendo ser exigido pela via judicial, o que não impede o credor de realizar a cobrança extrajudicial, desde que dentro dos limites impostos pelo art. 42 da Lei Consumerista.

Nesse sentido, caminha a jurisprudência da Corte Superior, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF.

(...)

4.
O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial.

5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso não impugnam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal.

6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1592662/SP, 3ª Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, TeJ. 03.09.20 - negritei).

Diante desse cenário, ressalta-se que a plataforma disponibilizada pelo Serasa e denominada
Acordo Certo
, consiste em um canal de renegociação e possibilidade de pagamento de eventual dívida por meio administrativo,
criada com a finalidade de facilitar aos consumidores a renegociação de dívidas independente de sua exigibilidade, e
não se trata de cadastro restritivo de crédito, pois seu conteúdo não é divulgado e, via de consequência, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado. Daí, inclusive, a desnecessidade de observância da formalidade do artigo 43, §2°, do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, no caso concreto, em que pese o deferimento do pedido pela Magistrada de origem, não se trata de dano
in re ipsa
, pelo que caberia à parte autora demonstrar cabalmente que vivenciou alguma situação provocada pela ré, capaz de violar os seus direitos da personalidade, o que não restou evidenciado nos autos.

Desta feita, embora prescrita a dívida, esta não é objeto de negativação do nome da consumidora ou cobrança judicial pela credora, não havendo ilegalidade na negociação extrajudicial, de sorte que merece acolhimento a pretensão recursal.

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA PRESCRIÇÃO – SERASA LIMPA NOME – CADASTRO SEM CARÁTER RESTRITIVO –
AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE QUE INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO – DANO MORAL INOCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O entendimento uniforme das Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça é o de que a “prescrição do débito produz efeitos só sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material). Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC). Nesse contexto, não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no ‘Serasa Limpa Nome’ – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC nº 1005109-54.2021.8.11.0003, Rel. Desª. Marilsen Andrade Addario, julgado em 01/06/2022, DJe 02/06/2022)”
(RAC n.

1000022-07.2020.8.11.0051, 1ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, j. 09.08.22 – negritei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - "SERASA LIMPA NOME" - POSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si. A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome do devedor, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública.

“O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via
extrajudicial
” (AgInt no AREsp 1592662/SP, 3ª Turma,

Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020)”
(RAC n.

1034390-92.2020.8.11.0002,

1ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des.

Sebastiao Barbosa Farias,

J. 19.07.22 - negritei)

Nesse contexto, não se verifica na conduta da requerida, ora apelante - manutenção dos dados da devedora na plataforma ‘Acordo Certo’ – ato ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem da devedora ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização, merecendo reforma a sentença neste particular.

Assim, a r. sentença merece reforma neste particular para afastar a condenação ao pagamento de dano moral.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para afastar a condenação por dano moral e, via de consequência, julgar improcedente o feito, nos termos do art. 487. inc. I, CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023